Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ÁREA INFERIOR AO MENOR MÓDULO RURAL PERMITIDO PARA A ÁREA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra ocupantes de imóvel em Área de Proteção Ambiental, que iniciaram parcelamento irregular do lote. A ação objetiva a condenação dos réus em obrigação de não fazer consistente em não adotar qualquer atitude tendente a parcelar a área, a restaurar o meio ambiente danificado, e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público condenando os réus a recuperar a área degradada com prévia elaboração de PRAD e ao pagamento de indenização por danos materiais irrecuperáveis causados ao meio ambiente.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a presença dos pressupostos necessários à responsabilização dos réus por eventuais danos causados ao meio ambiente; (ii) a configuração de dano moral coletivo ambiental; (iii) a razoabilidade do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de recuperação da área.
III – Razões de decidir
4. Os réus, atuais ocupantes de imóvel em área de preservação ambiental, são responsáveis solidários pelos danos causados ao meio ambiente decorrentes do parcelamento irregular do solo, uma vez demonstrada a conduta por eles perpetrada, o dano ao meio ambiente, e o nexo de causalidade entre os dois, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva.
5. Não há dano moral ambiental indenizável diante da ausência de elemento anímico dos causadores do dano, uma vez que a conduta não foi conscientemente dirigida a causar dano moral coletivo.
6. Ampliado o prazo para a confecção PRAD, diante das peculiaridades dos fatos objeto da lide, em especial das condições econômicas dos réus, tudo visando o efetivo cumprimento da obrigação imposta.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.